Tribunal: CARF
Processo: 10580.727482/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paula Abreu
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727482/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.187 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
LOPES PLANEJAMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Nos termos do parágrafo segundo do art. 42 da Lei 9.430/96, os valores cuja
origem tiverem sido comprovada e que não foram devidamente tributados
deverão ser incluídos na base de cálculo dos tributos suprimidos para a devida
tributação.
OMISSÃO DE RECEITAS. ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Deixando de apresentar os livros contábeis (Diário e Razão) que permitam
apurar o lucro tributável, a fiscalização poderá arbitrá-lo, nos termos da
legislação vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos, a qualificação da multa de ofício e a incidência
de juros sobre a multa.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727482/2013-41
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.187 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727482/2013-41

Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão exarado
pela 3a Turma da DRJ/SP1 em sessão de 24 de fevereiro de 2014, que julgou improcedente a
impugnação apresentada pela contribuinte acima identificada, e mantendo o crédito tributário
exigido.
I - Da Infração
2.
A contribuinte foi autuada para cobrança de IRRJ, CSLL PIS e COFINS
nos seguintes montantes, em razão de omissão de receitas identificada a partir de movimentação
financeira incompatível com as informações prestadas à RFB na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) referente ao ano-calendário 2009:

Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.187 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727482/2013-41

3.
A fiscalização verificou que enquanto a empresa apresentou uma
movimentação financeira da ordem de R$ 1.547.368,64, apresentou a DIPJ, como Lucro
Presumido, com uma receita bruta zerada. Além disto, a empresa apresentou as Declarações de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF's) referentes ao 1o e 2o semestres de 2009,
também como Lucro Presumido e Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais
(DACON's) referentes ao ano-calendário 2009, com valores zerados.
4.
Em face da inconsistência acima, a fiscalizada foi intimada a apresentar
documentação contábil e fiscal para que fosse apurado o cumprimento das obrigações tributárias
no período fiscalizado.
5.
A contribuinte, no entanto, mesmo tendo sido intimada por diversas vezes,
deixou de apresentar os documentos solicitados, motivo pelo qual se caracterizou a ocorrência de
depósitos bancários de origem não comprovada.
6.
Diante disso, foi lavrado o presente auto de infração para cobrança dos
tributos evadidos mais multa qualificada no patamar de 150%. Considerando a diversidade de
atividades previstas no instrumento social do contribuinte, inclusive com atividades de prestação
de serviços (programações imobiliárias), e considerando que os depósitos bancários de origem
não comprovada poderiam ser decorrentes de qualquer uma das atividades do contribuinte, a
fiscalização fez o lançamento com base o parágrafo único do artigo 528 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR), será utilizado o percentual de 32% sobre a receita omitida (depósitos
bancários de origem não comprovada) para fins de determinação do lucro presumido.
II – Da Impugnação
7. A contribuinte apresentou impugnação alegando o que se segue:
a)
a existência de vícios formais e materiais no lançamento fiscal, uma vez
que a Fiscalização já tinha conhecimento da origem da maior parte dos valores depositados na
conta bancária da impugnante, de modo que parte dos depósitos relacionados no Auto de
Infração possui origem identificada;
b)
Não foi comprovado o dolo, fraude ou sonegação do Contribuinte, o que
torna inválida a aplicação da multa qualificada em caso de presunção de omissão de receita;
c)
Faz ainda as seguintes considerações:
DEPÓSITO BANCÁRIO: INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL
PARA A PRESUNÇÃO GENERALIZADA
d)
Aduz que presente caso, o dispositivo legal aplicado foi o descrito no art.
42 da Lei n° 9.430/1996, o qual, em síntese, estabelece a possibilidade de cobrança de imposto
de renda por presunção de omissão de receita sobre os valores havidos em depósitos bancários
não justificados, mas apenas em casos “excepcionais”, no sentido esporádico, inusitado, único ou
espaçado. A situação fática do Impugnante descrita e demonstrada menciona a “ocorrência de
diversos depósitos realizados ao longo de doze meses”, durante o ano calendário de 2009;
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.187 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727482/2013-41

e)
A fiscalização deveria ter verificado para onde tais valores foram
carreados e a que título, nos termos do art. 142 do CTN.
f)
Foram incluídos no rol de depósitos não comprovados aqueles efetuados
pelo próprio contribuinte, demonstrando a falta de critério na aplicação da norma e a
insubsistência das infrações em comento, na linha da jurisprudência do CARF;
MÉRITO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS
BANCÁRIOS: ELISÃO DA PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
g)
A contribuinte entende ter comprovado que os valores depositados na sua
conta corrente, conforme se segue:
 R$ 400.000,00 foram decorrentes do Contrato de Fomento Mercantil n° 2111
(empréstimo), celebrado entre a contribuinte, na qualidade de cessionária e a
empresa Del Cred Factoring Ltda, cedente, por meio do qual a cedente
depositou na conta bancária da contribuinte, no ano-calendário de 2009, o
valor total de R$ 400.000,00, cobrando uma comissão “ad valorem”, variável
entre 0.25% até 3,0%, calculado entre a assinatura do contrato até a sua efetiva
liquidação. Acosta documento aos autos.
h)
Entende que a Autoridade Fiscal conhecia a origem dos recursos, conhecia
os depositantes e conhecia a relação entre a contribuinte e as referidas fontes e mesmo assim
preferiu a Autoridade Fiscal efetuar o lançamento sob a acusação de suposta ocorrência de
depósito bancários de origem não comprovada.
i)
Aduz que não cabe a tributação sobre os depósitos relacionados, seja
porque sua origem foi devidamente comprovada, e, portanto, a presunção de omissão de receita
não pode ser aplicada, seja porque não há incidência do IRPJ e Reflexos sobre os valores
recebidos a título de empréstimo, um vez que não é receita tributável.
 R$ 357.139,00 eram receita pertencente à empresa Canadá Empreendimentos
Ltda., decorrente do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda
celebrado com o Sr. Guilherme Raimundo Dantas Teixeira, documento
acostado aos autos;
j)
Alega que, por equívoco financeiro da empresa Canadá Empreendimentos
Ltda, os pagamentos decorrentes da venda do aludido imóvel acabaram sendo realizados por
meio de depósitos em sua conta bancária, mas não constituem suas receitas.
k)
Explica que a Canadá Empreendimentos Ltda e a contribuinte compõem
um mesmo Grupo Econômico e o financeiro acabou por informar equivocadamente o número da
conta bancária da contribuinte, quando deveria informar a conta da outra empresa, a Canadá
Empreendimentos.
IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS
NA
FASE DE
FISCALIZAÇÃO. NÃO APERFEIÇOAMENTO DA PRESUNÇÃO DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE QUE TRATA O ART. 42 DA LEI 9.430/96
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.187 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727482/2013-41

l)
como cerca de R$ 860.000,00 dos depósitos realizados em sua conta
tinham a origem identificada, não há a autorização legal para a presunção de omissão de
rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/96.
m)
A Lei 9.430/96 não exige que o contribuinte comprove a natureza da
operação ou a tributação dos valores, mas apenas a origem dos valores depositados. Uma vez
identificada a origem na fase de fiscalização, caberá à autoridade fiscal a responsabilidade de
fiscalizar o depositante, solicitando informações sobre a natureza do depósito, bem como sua
eventual tributação. Somente após tal análise, poderia a Fiscalização lançar eventual crédito
tributário, não mais como presunção de omissão de rendimentos, mas sim como omissão efetiva
de receita/rendimentos, se fosse o caso. Cita jurisprudência do CARF nesse sentido.
INAPLICABILIDADE DA MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE DOLO, FRAUDE OU SONEGAÇÃO.
n)
Repisa que a Fiscalização, não satisfeita com as explicações acerca da
origem do numerário depositado na sua conta corrente, tratou todos valores depositados no ano
de 2009 como omissão de receita, cobrando, por presunção, os tributos sobre esta base de cálculo
omitida e, sem maiores explicações, aplicou a multa qualificada de 150%, entendendo estar
configurada a situação descrita no art. 44, inciso I, § 1o, da Lei n° 9.430/96.
o)
A Fiscalização apenas indicou a conduta dolosa, fraudulenta, a partir de
meras presunções e/ou subjetividades, mas o caso impõe a devida comprovação pela Autoridade
Fiscal da intenção pré-determinada do Contribuinte, demonstrada de modo concreto, o que não
teria ocorrido.
p)
No caso, a Fiscalização sequer apontou qual foi o fato gerador da exação e
quais foram os ingressos não contabilizados.
q)
Alega que a própria fundamentação utilizada pela Fiscalização para
aplicação da multa qualificada não corresponde à verdade, pois pela a leitura do Termo de
Verificação Fiscal verifica-se que foram entregues vários documentos solicitados ao contrário
dos fundamentos utilizados para justificação o auto de infração.
r)
Registra que todas as declarações fiscais da Impugnante (DIPJ, DCTF,
DACON, etc.) foram devidamente apresentadas à Receita Federal do Brasil, conforme ressaltado
pela própria Autoridade Fiscal e que as mesmas foram apresentadas zeradas, pois os ingressos
financeiros realizados na sua conta corrente não eram receitas tributáveis ou não lhe pertenciam
(receitas de terceiros).
NÃO INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO
s)
Por fim, requereu fosse afastada a incidência dos juros moratórios sobre a
multa de ofício, uma vez que, no âmbito dos tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, a legislação atualmente em vigor não autoriza a exigência de juros sobre
multa. Aponta jurisprudência do CARF nesse sentido.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.187 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727482/2013-41

t)
Requer, portanto, a nulidade do lançamento ou, caso seja julgado
parcialmente procedente, que a multa qualificada seja diminuída para 75% e seja afastada a
incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício, na forma da jurisprudência do CARF e
também o deferimento de diligência fiscal, bem como a juntada de documentos no curso do
procedimento administrativo fiscal, a fim de comprovar a existência de equívocos técnicos no
lançamento, conduzindo à inegável improcedência da ação fiscal.
III – Da decisão Recorrida
8.
Em sua análise, a turma julgadora entendeu ser improcedente a
impugnação apresentada pela contribuinte, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:
2009 DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais
o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
LANÇAMENTO.
NULIDADE.
REQUISITOS
LEGAIS
PRESENTES.
INOCORRÊNCIA.
Não é nulo o auto de infração lavrado por autoridade competente e quando se
verificam presentes no lançamento os requisitos exigidos pela legislação
tributária.
MULTA QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
Restando comprovado comportamento caracterizador da qualificação da multa
de ofício, é legítima a aplicação do percentual de 150%.
PROVAS. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO.
O momento adequado para a produção de provas dá-se dentro do prazo de
impugnação, exceção feita às situações previstas nas normas que regem o
contencioso administrativo.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. NÃO ATENDIMENTO DA LEGISLAÇÃO.
NÃO NECESSIDADE.
Indefere-se o pedido de diligência que não atenda aos requisitos da legislação e
quando as mesmas mostramse desnecessárias no caso.
TRIBUTAÇÃO CONEXA. CSLL. PIS. COFINS. Aplica-se aos lançamentos
conexos o decidido sobre o lançamento que lhes deu origem, eis que possuem
os mesmos elementos de prova.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
IV – Do Recurso Voluntário
9.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, ratificando as
razões de sua impugnação e acrescenta ainda que:
a)
Ao contrário do que alega a 3- Turma da DRJ/SP1, a Recorrente
apresentou tanto o Contrato de Fomento Mercantil nQ 2111 (empréstimo), celebrado entre a
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.187 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727482/2013-41

Recorrente (Lopes Planejamento Imobiliário Ltda.) e a empresa Del Cred Factoring Ltda, quanto
os respectivos Termos Aditivos, de modo que as alegações da 3a Turma da DRJ/SP1 de que não
apresentou a documentação solicitada pela fiscalização não procedem;
b)
Ressalta que a presunção de omissão de rendimento não se aperfeiçoa
quando a Autoridade Administrativa possui elementos para identificar o depositante do valor,
vez que o art. 42 da Lei 9.430/96 não exige que o contribuinte comprove a natureza da operação
ou a tributação dos valores, mas apenas a origem dos valores depositados. Por isso a Autoridade
Administrativa deveria fiscalizar o depositante, solicitando informações sobre a natureza do
depósito, bem como sua eventual tributação. Somente após tal análise, é que poderia a
Fiscalização lançar eventual crédito tributário - não como presunção de omissão de rendimentos
- mas como omissão efetiva de receita/rendimentos, calculando o tributo devido conforme as
regras específicas para cada operação, o que não foi feito;
c)
Quanto aos valores pertencentes à empresa Canadá Empreendimentos
Ltda., decorrente do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda celebrado com
Guilherme Raimundo Dantas Teixeira, bastaria um confronto entre os valores previstos no
aludido Contrato e os que foram depositados equivocadamente na conta bancária da Recorrente
para se concluir pela sua inafastável equivalência e, consequentemente, a plausibilidade dos
fundamentos defensivos lançados pela Recorrente em sua impugnação.
d)
Elabora planilhas para demonstrar as relações dos depósitos encontrados e
os contratos indicados em sua manifestação de inconformidade;
e)
Repisa que não foi comprovado o dolo ou a fraude que justificasse a
imposição de multa qualificada no caso e
f)
Requer, por fim, a nulidade do lançamento ou, caso seja julgado
parcialmente procedente, que a multa qualificada seja diminuída para 75% e seja afastada a
incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício.
É o relatório

Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.187 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727482/2013-41

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O Recurso Voluntário apresenta os pressupostos para sua admissibilidade,
e, portanto, dele conheço.
2.
Em sua defesa, a Recorrente requer seja revisado o lançamento pelas
seguintes razões: (i) alega a improcedência da presunção de omissão de rendimento nos termos
do art. 42 da lei 9.430/96, vez que cerca de R$860.000,00 depositados na sua conta corrente
tinham origem identificada e eram de conhecimento da fiscalização; (ii) que as receitas
tributadas não são tributáveis ou não lhe pertenciam; (iii) ausência de dolo ou simulação que
justificasse a qualificação da multa de ofício e (iv) o afastamento da incidência dos juros
moratórios sobre a multa de ofício, por ausência de autorização legal.
(I) Presunção de Omissão de Receitas
3.
A Recorrente foi autuada por omissão de receitas com fulcro no art. 42 da
Lei 9.430/96 que assim dispõe:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
(...)
4.
Alega a Recorrente que o auto de infração seria nulo, pois não foi
configurada a omissão de receitas, conforme disposto no art. 42 da Lei 9.430/96, vez que os
depósitos bancários no valor de R$860.000,00 efetuados na conta da Recorrente teriam a origem
conhecida pela fiscalização, o que desconfiguraria a hipótese prevista no referido dispositivo
legal.
5.
Sobre esta questão, entendo não haver razão a Recorrente. É que nos
termos do parágrafo segundo do art. 42 da Lei 9.430/96, os valores cuja origem tiverem sido
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.187 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727482/2013-41

comprovada e que não foram devidamente tributados deverão ser incluídos na base de cálculo
dos tributos suprimidos para a devida tributação.
6.
Nesse sentido, não vislumbro qualquer nulidade no procedimento da
fiscalização que, ao ter verificado inconsistências entre a movimentação bancária da contribuinte
e suas declarações fiscais, procedeu conforme reza a legislação de regência.
Não incidência do tributo no Fato Imponível
7.
Quanto às alegações da Recorrente de que as receitas tributadas não
possuem incidência dos tributos lançados vez que: (i) eram receitas de terceiros e (ii) que o
ingresso de valores era referentes a empréstimos, cabe destacar o que se segue:
8.
A Recorrente, ao ser intimada a apresentar os comprovantes que deram
origem aos depósitos bancários supramencionados, encaminhou à fiscalização os seguintes
contratos para comprovar a origem dos recursos:
 Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda entre Canadá
Empreendimentos Ltda. e Guilherme Raimundo Dantas Teixeira;
 Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Laguna n° 287 entre
Reserva Paradiso Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Marcelo
Neeser Nogueira Reis;
 Contrato de Fomento Mercantil n° 2111 entre Lopes Planejamentos
Imobiliários Ltda. e a Del Cred Factoring Ltda.
9.
Como se verifica, nenhum dos documentos elencados acima constitui
contrato de mútuo, o que poderia ser um indício que corroborasse as alegações da Recorrente.
10.
A fiscalização, contudo, buscando maiores informações sobre os negócios
jurídicos que envolveram as transações e os contratos celebrados, intimou novamente a
Recorrente para que esta apresentasse os seguintes documentos adicionais, no que a Recorrente
restou silente:
 Documentos comprobatórios hábeis e idôneos relativos ao negócio
jurídico firmado entre Canadá Empreendimentos Ltda. e Guilherme
Raimundo Dantas Teixeira, tais como os livros contábeis da Canadá
Empreendimentos e eventual contrato de mútuo entre a Lopes
Planejamentos Imobiliários Ltda. e a Canadá Empreendimentos
Ltda.;
 Documentos comprobatórios hábeis e idôneos relativos ao negócio
jurídico firmado entre Reserva Paradiso Empreendimentos Imobiliários
Ltda. e Marcelo Neeser Nogueira Reis, tais como os livros contábeis
da Reserva Paradiso e eventual contrato de mútuo entre a Lopes
Planejamentos Imobiliários Ltda. e a Reserva Paradiso;
 Termo(s) Aditivo(s) mencionado na Cláusula 4a do Contrato de Fomento
Mercantil firmado entre a Lopes Planejamentos Imobiliários Ltda. e a
Del Cred Factoring Ltda., necessário para formalização de cada
operação objeto do referido contrato; Justificativa, acompanhada de
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.187 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727482/2013-41

documentos hábeis e idôneos, referente aos créditos efetuados na conta
corrente n° 38840-8 mantida pelo contribuinte na agência n° 1425 no
banco Bradesco, conforme relação anexa ao Termo de Intimação Fiscal
n° 0002.
11.
É de se reconhecer que não cabe à Recorrente apresentar livros contábeis
de terceiros à fiscalização. Nestes casos, caberia à fiscalização intimar tais empresas a
apresentarem os documentos necessários para averiguar a verdade dos fatos.
12.
No entanto, a Recorrente deveria ter apresentado provas mais consistentes
que demonstrassem que os depósitos realizados eram decorrentes dos contratos elencados acima.
13.
Por exemplo, no caso do contrato de Fomento Mercantil n° 2111 celebrado
com a Del Cred Factoring Ltda, a Recorrente alega que:
R$ 400.000,00 foram decorrentes do Contrato de Fomento Mercantil n° 2111
(empréstimo), celebrado entre a contribuinte, na qualidade de cessionária e a
empresa Del Cred Factoring Ltda, cedente, por meio do qual a cedente
depositou na conta bancária da contribuinte, no ano-calendário de 2009, o valor
total de R$ 400.000,00, cobrando uma comissão “ad valorem”, variável entre
0.25% até 3,0%, calculado entre a assinatura do contrato até a sua efetiva
liquidação.
14.
No entanto, muito embora a Recorrente tenha apresentado termos aditivos
com os valores dos créditos vendidos (fls 279-281), conforme a clausula 4a do contrato, os
valores dos referidos documentos não correspondem aos valores alegados pela Recorrente:

Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.187 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727482/2013-41

15.
Da mesma forma, não apresentou as notas fiscais de serviços emitidos pela
Contratada que confirmariam o valor das operações de crédito efetuadas:

16.
A Recorrente também alega que o montante de R$ 357.139,00 depositados
em sua conta corrente eram receita pertencente à empresa Canadá Empreendimentos Ltda.,
decorrente do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda celebrado com o Sr.
Guilherme Raimundo Dantas Teixeira, documento acostado aos autos.
17.
Alega que a empresa Canadá Empreendimentos Ltda é parte do mesmo
Grupo Econômico da Recorrente e, por equívoco, o departamento financeiro da empresa Canadá
Empreendimentos Ltda, efetuou os pagamentos decorrentes da venda do imóvel, objeto do
referido contrato, em sua conta bancária.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.187 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727482/2013-41

18.
Todavia, analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se que o
referido contrato tem como objeto a venda de um imóvel no valor de R$ 430.000,00
(quatrocentos e trinta mil reais) pagos da seguinte maneira:

19.
Dessa feita, os montantes pagos em dinheiro pelo imóvel totalizariam o
valor de R$ 270.000,00, valor este muito inferior ao alegado pela Recorrente.
20.
Destaca-se que a Recorrente não trouxe aos autos qualquer outra
explicação para tais divergências ou provas que corroborassem o que alega.
21.
Diante do exposto, não há como reformar a decisão recorrida, devendo ser
mantido o crédito tributário.
(II) Multa qualificada de 150%
22.
A Recorrente se insurge quanto à qualificação da multa, alegando que a
fiscalização não comprovou o dolo, fraude ou simulação, o que seria exigido para majorar a
penalidade prevista, nos termos do art. 44, §1° da Lei 9.430/96.
23.
A turma julgadora da DRJ, todavia, decidiu por manter a multa
qualificada, diante dos fatos apresentados pela fiscalização e listados abaixo:

O Contribuinte apresentou uma movimentação financeira da ordem de R$
1.547.368,64, mas apresentou sua DIPJ, como Lucro Presumido, com uma
receita bruta zerada.

O Contribuinte apresentou as Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTFs), referentes ao 1o e 2o semestres de 2009, também
como Lucro Presumido, sem qualquer débito informado.

O Contribuinte apresentou os Demonstrativos de Apuração das
Contribuições Sociais (DACONs), referentes ao ano-calendário 2009, zerados.

Na sua Declaração de informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ), referente ao ano-calendário 2009, a movimentação financeira do
Contribuinte (conta corrente n° 388408, agência n° 1425, Banco Bradesco) foi
informada zerada, especialmente a Linha 03 (Saldo de Caixa e Bancos) da Ficha
67B (Outras Informações).
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.187 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727482/2013-41


Esses fatos só vieram ao conhecimento do Fisco após o início do
procedimento fiscal.

Entendeu a Fiscalização pela qualificação da multa de ofício, em
obediência ao previsto no art. 44, I, § 1o, da Lei n° 9.430/96, com a redação
dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/07, concomitante com o Art. 71, I da Lei n°
4.502, de 1964, em decorrência do Contribuinte visar impedir o conhecimento
pela autoridade fazendária da ocorrência dos fatos geradores dos tributos objeto
dos lançamentos de ofício da presente autuação.
24.
De fato, embora haja farta e consolidada jurisprudência no âmbito deste
Conselho, consubstanciada nas Súmulas CARFs n. 141, 252, 963 e 1334, dispondo que a simples
omissão de receitas não autoriza a qualificação da multa e, tampouco a falha no atendimento às
intimações para prestar esclarecimentos à fiscalização não podem ser fundamentos para
agravamento da multa de ofício, é de se reconhecer que houve intenção da Recorrente de evadir
tributos neste caso.
25.
Isso porque, a Recorrente apresentou várias declarações ao Fisco omitindo
receitas e informando valores de receita bruta zerados. Em sua defesa, não apresentou evidências
concretas e consistentes que pudessem comprovar um erro cometido.
26.
Por esses motivos, voto por manter a qualificação da multa de ofício.
(III)
Incidência dos Juros Moratórios sobre a Multa de Ofício
27.
Alega a Recorrente ter a fiscalização instituído juros moratórios sobre a
multa de ofício.
28.
A decisão recorrida, no entanto, esclareceu que
Quanto a esta questão, devemos destacar que não foram lançados juros
sobre a multa de ofício, não sendo, assim, matéria que deva ser apreciada
neste julgamento administrativo. Os juros incidentes sobre o crédito tributário
lançado serão calculados e atualizados até o efetivo pagamento, na fase de
execução do acórdão e de cobrança do crédito tributário mantido, após tornar-se
definitiva, na esfera administrativa, a decisão acerca do lançamento impugnado.
29.
A Recorrente, no entanto, limitou-se a reproduzir sua peça impugnatória,
literalmente nos mesmos termos. Por este motivo, resta preclusa a matéria, além de correta a
posição do julgador a quo em não conhecer da matéria neste processo administrativo.

1 Súmula CARF no 14 - A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
2 Súmula CARF no 25 - A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei
n° 4.502/64.
3 Súmula CARF no 96 - A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.
4 Súmula CARF no 133 - A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só, o
agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.187 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727482/2013-41

30.
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital